Tribunal: TJBA
Processo: 8000220-72.2018.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000220-72.2018.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

APELADO: MARINALVA COSTA RUAS

Advogado(s)
:
DANILO SILVA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE ITABELA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. MUNICÍPIO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF NO TEMA 810 E PELO STJ NO TEMA 905. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000220-72.2018.8.05.0111
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE ITABELA
e Apelada
MARINALVA COSTA RUAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

AO APELO
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator